Tribunal: STF
Processo: ARE 1497703
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM LEVANTAMENTO DE VALOR RESIDUAL. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da Fazenda Pública Estadual, sob o argumento de que inexiste preclusão nas matérias de ordem pública – Discordância dos cálculos apresentados pelo DEPRE – Impossibilidade – Acerto da decisão agravada que reconheceu a impossibilidade de acolher a impugnação da FESP – Impugnações veiculadas de modo genérico, indicando valores absolutamente opostos – Manutenção do cálculo apresentado pelo DEPRE – Decisão agravada mantida – Recurso não provido" (fl. 2, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República, 
o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal (fls. 47-67, vol. 4).



    Assinala que, “nas requisições de pagamento constantes de precatórios judiciários, a incidência de juros moratórios deve cessar da data da apresentação (conforme prazo estabelecido na CF), quando inscritos os recursos necessários para o pagamento do precatório na proposta orçamentária, até 31 de dezembro do exercício seguinte (quando escoado o prazo para a quitação), retomando sua incidência dessa data em diante (e não desde o início), caso o adimplemento não ocorra nesse ano e meio” (fl. 9, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “conforme já mencionado, (...) controverte-se a respeito de não cabimento da cumulação de juros moratórios e compensatórios no período da moratória do art. 78 do ADCT, matéria já tratada nos Temas de Repercussão Geral 132 e 1.037” (fl. 9, e-doc. 30). 



    Reforça que, “se há prazo estabelecido para quitação de um débito[,] é certo que durante o respectivo interregno de tempo inexiste inadimplemento. Se não há mora debitoris não se cogita, por conseguinte, de fundamento que ampare a aplicação de juros correlatos” (fl. 11, e-doc. 30).



    Enfatiza que se trata “exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional (art. 78 do ADCT e art. 100, par. 5.º), é insubsistente o fundamento de que haveria incidência da Súmula 279 do STF” (fl. 11, 
e-doc. 30)



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem afirmou tratar-se “de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto tempestivamente pela Fazenda Pública Estadual em face da r. decisão agravada, proferida nos autos originários, que autorizou o levantamento do valor residual integralmente, tão logo ocorra o trânsito em julgado” (fl. 2, e-doc. 16).



    Nesse contexto jurídico apresentado, há que se considerar que a natureza precária e provisória do juízo proferido em liminar, antecipação de tutela ou medidas cautelares, como na espécie, inviabiliza o recurso extraordinário. Somente com a decisão de mérito haverá pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. 



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n 1.081.330-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “Direito tributário e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Impossibilidade de interposição de RE contra decisão que concede antecipação de tutela. Execução fiscal. Depósito. Natureza infraconstitucional da questão. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão concessiva de efeito suspensivo ativo em recurso da Fazenda Pública. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.484.127-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.5.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



      Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora